Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO PRESERVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210. DONO DO EDIFÍCIO. RUÍNA. RESPONSABILIDADE. ART. 937. CÓDIGO CIVIL. CONDICIONAMENTO EXPRESSO. OMISSÃO/NEGLIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DONO DO PRÉDIO. DILIGÊNCIAS. CAUTELA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INEVITABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único). Precedente: Ac. 1339939.
3. É possível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que observado o contraditório (CPC, art. 372).
4. A ausência de alegação de cerceamento de defesa na apelação não obsta a utilização de prova inédita produzida em outro processo - que pode reforçar os elementos probatórios já produzidos - para a formação da plena convicção do julgador, respeitado o contraditório.
5. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
6. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta (CC, art. 937). O condomínio edilício, representado pelo seu síndico, equipara-se ao dono de edifício.
7. A ampla jurisprudência e a doutrina consideram a responsabilidade estabelecida no art. 937 do Código Civil como objetiva. Contudo, não se pode ignorar a vontade do legislador e o condicionamento expresso e legal para a referida responsabilização: a existência de omissão/negligência do dono do edifício ou construção, consistente na ausência de reparos com necessidade manifesta.
8. Há culpa presumida e cabe ao dono do edifício – e não à vítima, sob pena de ser obrigada a produzir “prova diabólica” - comprovar que agiu de forma diligente, prudente, que adotou todas as cautelas possíveis e as medidas pertinentes, inclusive reparos necessários, para evitar a ruína e, por conseguinte, danos a terceiros, sob pena de ser responsabilizado, nos termos do art. 937 do Código Civil. Também é seu ônus demonstrar a ocorrência de caso fortuito e de força maior, o que rompe o nexo de causalidade entre o acidente com a sua eventual omissão/negligência.
9. Demonstrado que o dono do prédio agiu de forma diligente e adotou as medidas técnicas e pertinentes para evitar a ruína e, por conseguinte, os danos sofridos por terceiros, incabível a sua responsabilização.
10. Ainda que se entenda pela existência de omissão/negligência do dono do prédio, na hipótese é inviável a sua responsabilização pelo desmoronamento do edifício, uma vez que, de acordo com a prova pericial, o evento não poderia ser evitado e/ou previsto, tratando-se de uma fatalidade.
11. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.